Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL. SUSCITANTE. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECISÃO NÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL.

1. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal reserva expressamente às Varas da Fazenda Pública a competência para apreciação de causas em que entidade da Administração Indireta do Distrito Federal figure como parte, consoante art. 26, I, da Lei no 11.697/2008.

2. A Lei Distrital no 5.861/72 criou a TERRACAP como empresa pública do Distrito Federal, o que faria incidir o dispositivo da Lei de Organização Judiciária do DF, entretanto, a referida empresa pública distrital foi excluída do polo passivo da demanda e, com isso, considerando que a discussão posta nos autos afeta apenas interesses particulares, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Cível.

3. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante.